Tribunal: STF
Processo: HC 188902
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Humberto Tibagi de Barros, em favor de Edgard Domingues, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 590.771/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado em favor de EDGAR JEAN DA SILVA, contra v. acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 
    Depreende-se dos autos que o ora paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, teve sua prisão convertida em preventiva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 33, e art, 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006. 
    Postula o impetrante, no presente writ, em linhas gerais, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, em razão da alegada ausência de fundamentação idônea para a sua segregação cautelar, sustentando, ainda, que as condições pessoais do paciente seriam favoráveis. Pleiteia, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa. ” (eDOC 3)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, reitera os fundamentos e pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório. 
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não poderia conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Consta dos autos que, “no dia 18 de janeiro de 2020, por volta das 18h07min, na Rua Luís Valio, n°10, Vila Nova, nesta cidade e comarca, GABRIEL JEAN DA SILVA JORGE, qualificado à fls. 18, e EDGARD DOMINGUES, qualificado à fl.20, previamente ajustados e com unidade de desígnios com o adolescente Rhennan Wilson Nakayama, traziam consigo para entregar a consumo de terceiros mediante tráfico, drogas, consistentes em 119,53g (cento e dezenove gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína acondicionados em 127 invólucros plásticos, 11,37g (onze gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína na forma de “crack” acondicionados em 34 porções.” (eDOC 2, p. 31)
    Narra o Ministério Público que, “ao realizarem buscas no denunciado GABRIEL, foi possível localizar consigo a quantia em dinheiro consistente em R$ 200,00 (duzentos reais) e, com EDGARD, localizaram quatro microtubos contendo cocaína.” (eDOC 2, p. 32)
    Com o paciente, portanto, foram apreendidos quatro microtubos de cocaína.
    Ao apreciar o auto de prisão em flagrante, o Juízo a converteu em preventiva nos seguintes termos:
    “Saliento que a prisão ocorreu após período de observação dos militares, que viram a movimentação atípica e iniciaram a abordagem. Ressalto que a operação policial logrou êxito em localizar em posse do réu uma quantidade enorme de entorpecentes, consistente em 119,53g (cento e dezenove gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína acondicionados em 127 invólucros plásticos, 11,37g (onze gramas e trinta e sete centigramas) de cocaína na forma de crack acondicionados em 34 porções,. 
    Destaco que a imensa quantidade de psicotrópicos arrestada é um dos pilares que sustentam o decreto prisional. Evidente que essa grande quantidade supõe, com clareza e corroborada com a confissão do réu, que tratar-se de meliante portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de seu envolvimento no crime organizado, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal. 
    Esse fato é que primordialmente difere a presente situação da jurisprudência arrolada pelo defensor. O contexto em que exaradas as decisões são diametralmente díspares, o que enseja do poder judiciário uma atuação da mesma forma distinta. (eDOC 2, p. 49)
    Conforme se observa da denúncia, foram apreendidos com o paciente quatro microtubos de cocaína, ao contrário do registrado pelo magistrado de primeiro grau, que lhe atribuiu a posse da droga apreendida com Rhennan. 
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Na espécie, não está demonstrada a necessidade da prisão preventiva, decretada sob o argumento de que a quantidade da droga apreendida com Rhennan justifica a prisão do paciente.
    Registre-se, mais uma vez, que toda a droga apreendida com o paciente totaliza quatro microtubos de cocaína. (eDOC 2, p. 32)
    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a liberdade de um indivíduo suspeito da prática de infração penal somente pode sofrer restrições se houver decisão judicial devidamente fundamentada, amparada em fatos concretos e não apenas em hipóteses ou conjecturas, na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, os seguintes julgados: HC 84.662/BA, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 86.175/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, unânime, DJ 10.11.2006; HC 88.448/RJ, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010.
    Portanto, ainda que a análise em sede de habeas corpus tenha cognição limitada nos termos assentados neste STF, se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial, deve-se resguardar os direitos violados com a concessão da ordem (de modo semelhante: GIACOMOLLI, Nereu J. Devido processo penal. 2014. p. 399).
    Outrossim, sobretudo em face do decidido pela Segunda Turma, em 10.10.2017 e 18.12.2017, ao apreciar os HCs 143.247/RJ, 146.666/RJ e 147.192/RJ e 156.730/DJ (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente), em que se entendeu pela concessão da ordem para substituir as prisões preventivas por medidas cautelares diversas da prisão, também verifico, no caso, a ocorrência de constrangimento ilegal suficiente para conceder o presente writ, na forma do artigo 319 do CPP.
    Frise-se, por fim, que a primariedade, aliada à pequena quantidade da droga apreendida com o paciente, é circunstância ponderada, no caso concreto, para a revogação da prisão.
    Ante o exposto, concedo a ordem a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:
    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I);
    b) proibição de contato com demais réus; e
    c) recolhimento domiciliar noturno, das 22h às 6h.
    Deixo de estender os efeitos desta decisão ao corréu Gabriel, em razão da ausência de similaridade fática.
    Publique-se. Comunique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente